Tribunal: TJMT
Processo: 1002397-31.2025.8.11.0010
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002397-31.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 049.069.701-17 (APELADO), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA PERMANENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível contra sentença que concedeu auxílio-acidente, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, em razão de sequela decorrente de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a sequela permanente constatada no tornozelo e pé esquerdos implica redução da capacidade laborativa para a atividade habitual exercida ao tempo do acidente.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente.

4. Embora o laudo pericial tenha afastado formalmente a redução da capacidade laboral, os achados objetivos indicaram limitação residual, dor à mobilização, diminuição discreta de força e restrição de movimentos no membro inferior atingido.

5. A atividade habitual de vendedor e entregador de autopeças exige deambulação, permanência em pé, equilíbrio e apoio do membro inferior, de modo que a sequela constatada impõe maior esforço para seu desempenho.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “É devido o auxílio-acidente quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, remanescerem sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que em grau mínimo.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 85, § 11, e art. 371.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1001962-88.2023.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.9.2025, publicado no DJe em 19.9.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a sentença (Id. 371356853) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1002397-31.2025.8.11.0010, ajuizada por
GUSTAVO OLIVEIRA DOS SANTOS
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a autarquia ré à concessão do benefício de auxílio-acidente em favor do autor, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, bem como ao pagamento das parcelas vencidas.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, qual seja o valor das parcelas vencidas, nos termos da Súmula n. 111/STJ.

Como razões recursais,

a parte apelante sustenta, em síntese, que a perícia judicial concluiu pela existência de sequela, porém sem efetiva demonstração de redução específica da capacidade laborativa para a atividade exercida no momento do acidente. Afirma que o laudo pericial é categórico ao afastar incapacidade ou redução da capacidade laboral, razão pela qual a sentença teria incorrido em contradição ao reconhecer redução funcional com base em achados periciais que, segundo a própria
expert
, não repercutem na atividade habitual. Defende, ainda, que a limitação constatada não acarreta maior esforço físico para o exercício da atividade laborativa desempenhada à época do acidente, sendo indevida a concessão do auxílio-acidente.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 371356863, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 375284863, apontou a inexistência de interesse social ou público capaz de justificar a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a sentença (Id. 371356853) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1002397-31.2025.8.11.0010, ajuizada por GUSTAVO OLIVEIRA DOS SANTOS, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a autarquia ré à concessão do benefício de auxílio-acidente em favor do autor, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, bem como ao pagamento das parcelas vencidas.

O cerne recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente
, notadamente quanto à existência de sequela permanente decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que em grau mínimo.

Cumpre consignar, desde logo, que, em observância ao efeito devolutivo do recurso, a controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da existência, ou não, de sequela permanente apta a implicar redução da capacidade laborativa do autor para a atividade habitualmente exercida ao tempo do acidente, não havendo insurgência específica quanto aos demais consectários fixados na sentença.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis
:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[...].

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
[...].

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o laudo pericial concluiu que, embora o autor apresente sequelas decorrentes de fratura no pé e no tornozelo esquerdos, tal circunstância
não ensejou qualquer incapacidade laboral, tampouco redução de sua capacidade funcional
apta a comprometer o exercício de sua atividade habitual. Vejamos:

“[...]
3- DESENVOLVIMENTO

[...]

3.3. Exame Físico

Pressão Arterial: 120/80 mmHg, peso 138kg. Entrou na sala da perícia sozinho, andando sem dificuldade, sem alteração da marcha, sem uso de equipamento de apoio, higiene pessoal satisfatória com roupas adequadas, bom estado geral, lúcido, orientado no tempo e no espaço, sem alterações na atenção, humor, raciocínio e na memória, colaborativo, comunicativo, respondeu todas as perguntas com clareza, a frequência cardíaca e respiratória normal, ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações e obeso.
Apresenta leve assimetria nos tornozelos, com discreta limitação dos movimentos de flexão dorsal e plantar devido à dor referida, além de discreta diminuição da força muscular em comparação com o membro contralateral e presença de pé plano à esquerda
. Os demais membros e a coluna não apresentam alterações.

[...]

4- RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO.

4.a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

R-
Vide item 3.2. Histórico da doença narrado pelo(a) Autor(a).

4.b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

R-
Sequela de trauma no tornozelo e pé esquerdo(ferimentos em outras partes do pé/Contusão de outras partes e de partes não especificadas da perna). CID 10- T92(S93.1, S80.1)

4.c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

R-
É trauma/acidente de trabalho.

[...]

4. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R-
Sim. O autor relata sofreu um acidente de trabalho em 25/02/2019, enquanto exercia a função de vendedor + entregador de autopeças pelo laudo médico pericial e apresentou CAT na época. Não reclamou assistência médica.

[...]

4.f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R- Não. Não há incapacidade laborativa nem redução da capacidade para o trabalho decorrente do trauma no tornozelo e pé esquerdo.
Pelo exame físico, com discreta limitação dos movimentos de flexão dorsal e plantar devido à dor referida, além de discreta diminuição da força muscular em comparação com o membro contralateral e presença de pé plano à esquerdo
. O autor não apresentou exames complementares realizados entre 2021 e 2025, nem laudos médicos emitidos entre 2021 e 2024, que permitam avaliar a gravidade da sequela e a repercussão funcional do pé e tornozelo esquerdo.

[...]

5- RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELO(A) AUTOR(A)/ REQUERENTE

[...]

5.4. Qual membro atingido no acidente?

R-
É tornozelo esquerdo
.

5.5. Em relação às sequelas, qual a amplitude goniométrica dos movimentos dos membros afetados e qual o índice recomendado? Especifique em graus.

R-
Em grau leve devido a dor referida
.

[...]

6- CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, na análise de todos os dados clínicos disponíveis, nos documentos juntados aos autos e no exame clínico realizado, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, conclui-se que o autor sofreu um acidente motociclístico em 25/02/2019, durante sua atividade laboral, enquanto trabalhava como vendedor e entregador de autopeças. O acidente resultou em contusão de outras partes e de partes não especificadas da perna (CID S80.1) e ferimento de outras partes do pé (CID S91.3), conforme laudo médico pericial da época.

O autor foi submetido a tratamento clínico com fisioterapia e uso de medicação. O exame de ultrassonografia realizado em 19/05/2019 demonstrou sinais de sinovite do tibial posterior, tenossinovite dos músculos fibular longo e curto, fascite plantar e contratura muscular crônica na região plantar do pé. Ultrassonografia realizada em 09/2020 evidenciou retificação do arco plantar e tendinopatia do tibial posterior, sem roturas.

Não há incapacidade laborativa nem redução da capacidade para o trabalho decorrente do trauma no tornozelo e pé esquerdo. Pelo exame físico, com discreta limitação dos movimentos de flexão dorsal e plantar devido à dor referida, além de discreta diminuição da força muscular em comparação com o membro contralateral e presença de pé plano à esquerdo. O autor não apresentou exames complementares realizados entre 2021 e 2025, nem laudos médicos emitidos entre 2021 e 2024, que permitam avaliar a gravidade da sequela e a repercussão funcional do pé e tornozelo esquerdo. Apresentou apenas um laudo médico datado de 14/09/2025
.

O autor não se enquadro do decreto de Decreto 3048/9, QUADRO Nº 6- g) redução em grau médio ou superior dos movimentos das articulações coxo-femoral e/ou joelho, e/ou tíbiotársica e QUADRO Nº 8- ) redução da força e/ou da capacidade funcional do pé, da perna ou de todo o membro inferior em grau sofrível ou inferior
[...]”. (sic). (Laudo Pericial, Id. 371356446).
[sem destaque no original].

É certo que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento a partir da análise do conjunto probatório constante dos autos, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil.

In casu
, contudo, a devolutividade recursal limita a controvérsia à verificação da existência, ou não, de redução da capacidade laborativa do autor para a atividade por ele exercida ao tempo do acidente, qual seja, a de vendedor e entregador de autopeças.

Sob essa perspectiva, a prova pericial, embora conclua formalmente pela inexistência de incapacidade laborativa e de redução da capacidade para o trabalho, registra, em sentido diverso, achados objetivos que não podem ser desconsiderados. Com efeito, o exame físico constatou leve assimetria nos tornozelos, discreta limitação dos movimentos de flexão dorsal e plantar em razão da dor referida, discreta diminuição da força muscular em comparação com o membro contralateral e presença de pé plano à esquerda, além de consignar, como impressão diagnóstica, sequela de trauma no tornozelo e pé esquerdos.

Tais elementos evidenciam a permanência de limitação funcional residual no membro inferior atingido. E, embora a
expert
tenha afirmado que essa limitação não repercute na capacidade laborativa, tal assertiva não se harmoniza integralmente com os próprios dados objetivos por ela descritos, sobretudo quando considerados à luz da atividade habitualmente exercida pelo autor no momento do acidente.

Isso porque a função de vendedor e entregador de autopeças, por sua própria natureza, exige deambulação, permanência em pé, equilíbrio, apoio e regular funcionalidade do membro inferior, não se tratando de atividade compatível com restrições em tornozelo e pé sem qualquer repercussão prática.

Nessas circunstâncias, a limitação residual constatada, ainda que classificada como discreta, traduz necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual então exercida, o que se amolda ao conceito jurídico de redução da capacidade laborativa previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 416, firmou a orientação de que “
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
”.

Vale dizer: a jurisprudência superior não exige incapacidade total, tampouco redução intensa ou expressiva da aptidão laboral, bastando que a sequela consolidada repercuta, ainda que minimamente, sobre a atividade habitualmente exercida pelo segurado ao tempo do acidente.

Some-se a isso que a própria fundamentação pericial, ao afastar a redução da capacidade, valeu-se também da ausência de exames complementares e laudos médicos recentes. Ocorre que, no ponto devolvido ao Tribunal, a conclusão há de ser extraída, precipuamente, dos achados objetivos lançados no próprio exame físico judicial, os quais, por si, já revelam sequela consolidada com repercussão funcional mínima, porém juridicamente relevante.

De outro lado, não assiste razão à autarquia apelante ao sustentar que a limitação verificada não acarreta maior esforço físico. Ao revés, a presença de dor à mobilização, redução, ainda que discreta, da amplitude de movimentos e diminuição de força muscular no membro inferior esquerdo evidencia, justamente, que o exercício da atividade habitual passou a exigir adaptação funcional e maior dispêndio físico do segurado.

Assim, ainda que não se esteja diante de incapacidade total ou temporária apta a justificar auxílio-doença, os elementos objetivos colhidos na perícia demonstram a existência de sequela permanente decorrente do acidente de trabalho, com redução mínima da capacidade para o labor habitualmente exercido, circunstância suficiente para autorizar a concessão do auxílio-acidente.

Nessa linha, a sentença recorrida apreciou adequadamente a prova técnica ao reconhecer que, embora a perita tenha afastado verbalmente a redução da capacidade, os achados periciais por ela mesma descritos evidenciam limitação funcional residual apta a justificar a concessão do benefício.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“[...]
Tese de julgamento:
[...]

2. O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, independentemente do grau de redução
.” [...]”. (TJMT, apelação cível n. 1001962-88.2023.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.9.2025, publicado no DJe em 19.9.2025).
[sem destaque no original].

Importante destacar que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória, destinando-se a compensar o segurado pela redução de sua capacidade laborativa decorrente de acidente, não se confundindo com os benefícios por incapacidade, como o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, que pressupõem incapacidade total ou temporária para o trabalho.

Desse modo, considerando que a insurgência recursal limita-se à alegada inexistência de redução da capacidade laborativa para a atividade exercida no momento do acidente, e evidenciado, a partir dos próprios achados periciais, que remanesceram sequelas permanentes no tornozelo e pé esquerdos aptas a impor maior esforço para o desempenho da função habitual de vendedor e entregador de autopeças, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026